Tribunal: CARF
Processo: 10380.723428/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723428/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.082 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
GILZELIA CRISTINA PEREIRA DE MENDONCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PRAZO
PARA
PROLAÇÃO
DA
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
CONSEQUÊNCIA
Não há previsão legal que determine a extinção do processo administrativo,
com cancelamento do lançamento de ofício, em razão da inobservância do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA DE OFÍCIO 75%. PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento do crédito tributário é
legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo ser
afastada pelo julgador administrativo.
TAXA SELIC . PREVISÃO LEGAL
A aplicação da taxa Selic no cálculo dos juros incidentes sobre o imposto
lançado é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723428/2011-11
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.082 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723428/2011-11

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-70.901 da 21a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro (1)/RJ (fls. 44 e segs).
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 25, lavrada em face da
contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2009, Ano-Calendário de 2008,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 16.753,85, já acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 26/29,
foram apuradas as seguintes infrações:
- Omissão de Rendimentos recebidos da fonte pagadora Município de Fortaleza no valor
de R$ 10.133,00.
- Dedução Indevida com Dependentes no valor de R$ 1.655,88, por falta de
comprovação da relação de dependência de Luiza Gabriela Mendonça Rolim de Paula,
por não ter sido apresentada a Certidão de Nascimento.
- Dedução Indevida com despesa de Instrução no valor de R$ 5.184,58, como segue:
“Glosa do valor de R$ 5.184,58 indevidamente deduzido a título de despesas com
instrução, por falta de comprovação do pagamento efetuado a UNIFOR, IEPRO e
APUC”.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 15.551,25, por falta de
comprovação, como segue:
1) Município de Fortaleza – R$ 1.319,13.
2) Geórgia Roberta da Silva Santos – R$ 7.875,00.
3) Unimed de Fortaleza Cooperativa – R$ 6.357,12.
Cientificada da Notificação de Lançamento em 12/04/2011, conforme documento de fls.
34, a Contribuinte apresentou impugnação ao lançamento em 20/04/2011, fls. 02,
alegando que:
- Concorda com a omissão de rendimentos.
- Luiza Gabriela Mendonça Rolim de Paula é sua filha com idade até 21 anos.
- As despesas com instrução são próprias e foi respeitado o limite anual individual
previsto na legislação tributária.
- A despesa de instrução da Unifor de R$ 7.087,54 pertence à Luiza Gabriela Mendonça
Rolim de Paula.
- As despesas médicas são próprias e de sua filha até 21 anos.
- A Unimed no valor de R$ 539,63 pertence a Luiza Gabriela Mendonça Rolim de
Paula.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Matéria Não Impugnada
A Contribuinte concorda com a infração de omissão de rendimentos. Dessa forma,
considera-se parcela não impugnada, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Comprovação das Deduções
As deduções estão sujeitas à comprovação, conforme prevê o “caput” de art. 73 do
RIR/1999:
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.082 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723428/2011-11

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Assim, o sujeito passivo está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas em sua
Declaração de Ajuste Anual, conforme preceitua a legislação aplicável.
Dedução de despesa com Dependente
O art. 77, § 1o do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 – RIR/99 relaciona aqueles que
podem ser considerados dependentes, como segue:
“Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).”
Na Declaração de Ajuste Anual da contribuinte, fls. 42, foi incluída como dependente
na qualidade de filha menor de 21 anos Luiza Gabriela Mendonça Rolim de Paula.
Foi apresentada a Certidão de Luiza Gabriela Mendonça Rolim de Paula, fls. 05, onde
se confirma ser esta filha da Contribuinte tendo dezenove anos de idade no ano de 2008.
Em consulta ao CPF no 027.964.013-75 de Luiza Gabriela Mendonça Rolim de Paula
identifica-se que esta não apresentou Declaração de Ajuste Anual em separado e
também não constou como dependente de seu pai Franciso Gerson Rolim de Paula.
Dessa forma, resta comprovada a relação de dependência, devendo ser restabelecida a
dedução no valor de R$ 1.655,88.
Dedução de despesa com Instrução
Sobre a dedução de despesas com instrução prevê a Lei no 9.250/95 no art. 8o, II, b,
como segue:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.082 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723428/2011-11

(...)
“b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio;
à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)”
Na Declaração de Ajuste Anual, fls. 43, a Contribuinte informou despesas com
instrução próprias para IEPRO (R$ 1.300,00) e APUC (R$ 6.250,00) e despesas com
instrução da dependente Luiza Gabriela Mendonça Rolim de Paula para UNIFOR,
CNPJ 07.373.434/0001-86 (R$ 7.087,54), deduzindo o valor de R$ 5.184,58, que
corresponde a duas vezes o limite anual de dedução permitido de R$ 2.592,29.
Apresentada declaração emitida pela Fundação Edson Queiroz – Universidade de
Fortaleza, CNPJ 07.373.434/0001-86, onde se confirma o gasto de instrução ano de
2008 no valor de R$ 7.087,54 com o curso superior de direito de Luiza Gabriela
Mendonça Rolim de Paula.
Considerando-se que a dependência de Luiza Gabriela Mendonça Rolim de Paula foi
restabelecida e que foi comprovado o pagamento da despesa com instrução informada
na Declaração de Ajuste Anual, deve ser restabelecida a dedução no valor de R$
2.592,29.
Quanto às demais despesas de instrução informadas na declaração não foram
apresentados documentos.
Dessa forma, deve ser restabelecida a dedução de instrução no valor de R$ 2.592,29,
mantendo-se a glosa de R$ 2.592,29.
Dedução de Despesas Médicas
Sobre a dedução de despesas médicas estabelece o Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 (RIR – Regulamento do Imposto de Renda) em seu art. 80:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Foram analisados os documentos apresentados pela Contribuinte, sendo comprovada a
despesa médica de R$ 3.753,67, mantendo-se como glosa o valor de R$ 11.797,58,
como segue:
Nome do
Prestador
Declarado
Acatado
Não
Acatado
Fls.
Motivo
Município de
R$
R$ 0,00
R$
11 e
Na Declaração foram informados para SAM os
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.082 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723428/2011-11

Fortaleza -
SAM
1.319,13
1.319,13
13
valores de R$ 1.319,13 e R$ 1.263,49. Foi aceito
pela fiscalização o valor de R$ 1.263,49 e glosado
o valor de R$ 1.319,13. A despesa médica nos
comprovantes apresentados totaliza R$ 1.251,59,
valor que foi considerado pela fiscalização para
aceitar a despesa informada de R$ 1.263,49.
Georgia
Roberta da
Silva Santos
R$
7.875,00
R$
1.095,00
R$
6.780,00
06/08
Acatados recibos apresentados que contêm os
requisitos formais exigidos e conforme Solução de
Consulta Interna no 23 da Cosit. Os recibos
comprovam somente o valor de R$ 1.095,00,
mantendo-se a glosa da diferença não comprovada.
Unimed de
Fortaleza
Cooperativa
R$
6.357,12
R$
2.658,67
R$
3.698,45
09/10
Demonstrativos da Unimed comprovam despesas
com plano de saúde da Contribuinte de R$
2.119,04 e da dependente Luiza Gabriela de R$
539,63. Mantém-se como glosa a diferença
declarada e não comprovada.
Total
R$
15.551,25
R$
3.753,67
R$
11.797,58

Conforme Solução de Consulta Interna no 23 da Cosit, publicada no sitio da Secretaria
da Receita Federal do Brasil em 10 de fevereiro de 2014, na hipótese do comprovante
de pagamento do serviço médico ter sido emitido em nome do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal foram constatados razoáveis
indícios de irregularidades.
Dessa forma, deve ser restabelecida a despesa médica comprovada no valor de R$
3.753,67.
Passa o lançamento a ter a seguinte composição:
(...)
Pelo exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, mantendo-se o
Imposto Suplementar de R$ 6.445,76 a ser acrescido de multa de ofício e juros legais,
observando-se a existência de matéria não impugnada.

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/01/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 16/02/2016, Recurso Voluntário, fl. 59, sustentando, em apertada síntese que os
juros de mora e multa de ofício são indevidos em razão da inobservância do prazo legal de 360
dias para o julgamento, conforme art. 24 da Lei 11.457/07.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Prescrição intercorrente no processo administrativo
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.082 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723428/2011-11

Em seu recurso, o contribuinte alega a ocorrência de prescrição intercorrente do
processo administrativo, e para tal cita o art. art. 24 da Lei 11.457/07, que estabelece:
É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezent
os e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativo
s do contribuinte.

Ocorre que, conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Ademais, sem prejuízo da citada
súmula CARF, o dispositivo legal invocado pelo recorrente não estabelece hipótese de
encerramento do processo ou nulidade de qualquer de seus atos.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, a
autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício.

Multa de ofício de 75% e juros de mora Selic
Cabe ainda esclarecer que, com relação à multa de ofício aplicada pelo Fisco, o
art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, estabelece literalmente o percentual de 75% de multa no caso
de lançamento de ofício, de observância compulsória pela autoridade lançadora, em sua
atividade vinculada. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). A autoridade fiscal não
só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício da multa prevista na
legislação que rege a matéria. Da mesma forma, sobre o valor do crédito tributário é legal a
incidência de juros de mora calculados com base na Taxa Referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (SELIC). A aplicação da Selic foi instituída pela Lei no 9.065, de 1995, e
hoje tem fundamento na Lei no 9.430, de 1996, conforme faculta a Lei no 5.172, de 1966, art.
161, § 1o.

Devem então ser mantidos a multa e juros aplicados no lançamento.

Assim sendo, entendo que deve ser mantido integralmente o lançamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.082 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723428/2011-11

Fl. 104
DF CARF MF
Original